Tribunal: TJDFT
Processo: 0001321-23.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto qualificado pela fraude. Derivação clandestina de água no ramal. Preliminar de nulidade da sentença. Pretensão de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP. Rejeição. Acordo de não persecução penal (ANPP). Denúncia oferecida e recebida antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019). Sentença condenatória proferida em detrimento do apelante. Momento processual inadequado. Precedentes do STJ e do TJDFT. Desinteresse do MP, com atuação nos 1o e 2o graus de jurisdição, em oferecer o acordo. Inexistência de direito subjetivo do réu ao acordo. Pedido subsidiário de cassação da sentença para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Acolhimento. Desclassificação do furto qualificado pela fraude para furto simples. Procedência parcial da pretensão punitiva. Inteligência do verbete n. 337 da súmula do STJ. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para observância do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Recurso conhecido e parcialmente provido.